Tribunal: STF
Processo: AR 3027
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de ação rescisória proposta por Cláudia dos Santos Moreira em face de Fabricadora de Poliuretano Rio Sul Ltda., com o objetivo de rescindir “coisa julgada produzida na RECLAMAÇÃO 62.961 Rio de Janeiro, seguindo-se de novo julgamento que a declare incabível e, portanto, extinta sem resolução de mérito por ter como objeto ato reclamado já transitado em julgado nos autos do processo do trabalho nº 0155500-44.2005.5.01.0224” (eDoc n.°1, fl. 7).



    A ementa do decisum ora reclamado possui o seguinte teor: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324, DA ADC 48, DAS ADIs 3.961 E 5.625 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE FRANQUIA EMPRESARIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de franquia empresarial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (RCL 62961 AGR-ED / RJ, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023). 



    A autora alega que esta Corte julgou procedente a aludida reclamação “três dias após o trânsito em processo trabalhista em que foi praticado o ato impugnado”, por isso, seria cabível a ação rescisória com base no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil.



    Aduz que a reclamação foi ajuizada sob a afirmação de que o Tribunal Superior do Trabalho teria desrespeitado decisões desta CORTE proferidas nos autos da ADPF 324, da ADC 48 e da ADI 5625, bem como a orientação firmada no Tema 725-RG, RE 958.252.



    Informa que a parte reclamante postulou a cassação acórdão impugnado, proferido no processo trabalhista n.° 0155500- 44.2005.5.01.0224, tendo esta Suprema Corte julgado procedente a reclamação, sob o fundamento da “possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos” e com base nos precedentes “ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Neste sentido: Rcl 53.899, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 17/12/2022; Rcl 54.712, rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 16/12/2022.”



    Acrescenta que o Relator posicionou-se contrário as alegações de ofensa a coisa julgada, nos seguintes termos: 



“cumpre destacar que não assiste razão à agravante no que concerne à alegação de que a Reclamação foi ajuizada após o trânsito em julgado da ação originária. Como ressaltado pela própria agravante, a ação originária transitou em julgado em 16/10/2023 e a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/10/2023, antes, portanto, do trânsito em julgado” (RCL 62961 AGR-ED / RJ, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Sessão Virtual de 8.12.2023 a 18.12.2023 - grifo nosso). 



    Obtempera que 



    “ainda que se considere a Reclamação proposta no mesmo dia do trânsito em julgado do processo trabalhista que era seu objeto, ou seja, em 16/10/2023, não foi requerido e muito menos deferido de ofício o efeito suspensivo do prazo que corria livremente no processo trabalhista”.



    Ao final, formula o seguinte pedido:



    Por estas razões, requer que seja recebida e julgada procedente a ação para que seja determinada a rescisão da coisa julgada produzida na RECLAMAÇÃO 62.961 Rio de Janeiro, seguindo-se de novo julgamento que a declare incabível e, portanto, extinta sem resolução de mérito por ter como objeto ato reclamado já transitado em julgado nos autos do processo do trabalho nº 0155500-44.2005.5.01.0224, o que ocorrera no dia 16/10/2023, tudo com fundamento no artigo 5º XXXVI, da CF/88, e do artigo 988, § 5º, I, do CPC. 



    É o relatório. Decido. 



    De início, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à autora: anote-se.



    Não prospera a pretensão rescindenda. 



    O pedido de corte rescisório está fundado no art. 966, IV, do Código de Processo Civil, que dispõe in verbis: 



“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



(...)



IV - ofender a coisa julgada;” 



    Diversamente do que alega a autora, a Reclamação n. 62.961 foi ajuizada anteriormente ao trânsito em julgado da ação trabalhista impugnada, conforme se depreende dos seguintes excertos do acórdão proferido nos embargos de declaração nos autos da mencionada reclamação:



    Além disso, a alegação de que a decisão monocrática foi proferida após o trânsito em julgado na Reclamação Trabalhista, não enseja o reconhecimento da presença do vício de omissão, pois restou claro no acórdão que “a ação originária transitou em julgado em 16/10/2023 e a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 11/10/2023, antes, portanto, do trânsito em julgado”. Assim, é irrelevante a data da prolação da decisão nestes autos, uma vez que “nos termos da Súmula 734/STF e do art. 988, § 5º, I, do CPC, a ocorrência da coisa julgada configura óbice ao ajuizamento da reclamação, não ao seu julgamento” (Rcl. 49.288 ED, Primeira Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 23/3/2022).



    Da mesma forma, a ausência de interposição de recurso extraordinário na instância de origem não interfere no deslinde da controvérsia, já que o esgotamento das instâncias ordinárias é exigência imposta nas hipóteses em que a reclamação é proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos (CPC, art. 988, § 5º, II). No caso, contudo, o acórdão embargado manteve a decisão monocrática que assentou a ofensa ao entendimento fixado no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3.961, da ADI 5.625, sendo, pois, inexigível tal requisito.



    Assim, fica inviabilizada a discussão da questão (sobre a suposta ofensa ao trânsito em julgado da ação trabalhista e a apontada violação da norma do Art. 988, § 5.°, inciso I do CPC) em sede de rescisória, uma vez que a reclamação impugnada foi interposta dentro do prazo processual, e não configurou ofensa a coisa julgada.



    Ademais, tendo em vista que o tema foi examinado nos autos da própria reclamação, cumpre salientar que a jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que é juridicamente inadmissível utilizar a ação rescisória como sucedâneo de recurso. Nessa linha:



    “AÇÃO RESCISÓRIA – AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE RESCINDIBILIDADE A QUE SE REFERE O ART. 485, INCISO V, DO CPC/1973 – DECISÃO RESCINDENDA FIEL À ORIENTAÇÃO PREVALECENTE NO ÂMBITO DESTA SUPREMA CORTE A PARTIR DO JULGAMENTO DA RCL 4.374/PE – INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO RESCISÓRIO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (AR nº 2.436-AgR/SC, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/6/17). 



    “Agravo regimental na ação rescisória. Artigo 485, incisos II, IV, V e IX, do Código de Processo Civil. Ausência de afronta à competência do Superior Tribunal de Justiça e de ofensa à coisa julgada material. Inexistência de violação literal de lei. Ausência de erro de fato na decisão rescindenda. Utilização da via rescisória como sucedâneo de recurso. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 



    1. Descabe a alegação de que a decisão rescindenda, prolatada pelo STF, teria adentrado na apreciação de questão infraconstitucional transitada em julgado no apelo especial se a decisão prolatada no Resp nem sequer tiver adentrado no mérito da questão posta em discussão no apelo extremo.



    2. Descabida rescisória com fundamento em violação literal de lei se os dispositivos infraconstitucionais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda. 



    3. O questionamento quanto aos pressupostos de admissibilidade do apelo extremo – no bojo do qual se prolatou a decisão rescindenda – deveria ter sido “objetada pelos meios recursais disponíveis na ação originária, não sendo apto a justificar a utilização da via rescisória, cujas hipóteses de cabimento são restritíssimas, sob pena de conversão desse meio autônomo de impugnação em sucedâneo recursal”. Precedente: AR nº 1.958-AgR-segundo/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/5/2014.



    4. Agravo regimental não provido” (AR nº 2.353-AgR/SP, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 11/4/16 – grifei).



    No mesmo sentido: AR nº 1.958-AgR-Segundo/MG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 30/5/14.



    Pelo exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à ação rescisória. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente